Tribunal: CARF
Processo: 13896.722603/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. Restando comprovada por documentação hábil a sua efetiva existência, essa área deve ser reconhecida e excluída da incidência do ITR.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722603/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
GEOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. Restando
comprovada por documentação hábil a sua efetiva existência, essa área deve ser
reconhecida e excluída da incidência do ITR.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de
no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória
pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de
que "incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO.
TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de
no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória
pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de
que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a existência, no imóvel, de uma Área de Preservação Permanente (APP) de 3,82 ha.
Vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo
Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722603/2011-31
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 2-5, através da qual se exige o crédito tributário de R$ 213.444,30,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Sítio Primavera, com área
total de 425,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 7.216.588-0, localizado no município
de Santana de Parnaíba-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área utilizada com Produtos Vegetais: foi glosada a área de 386,8 hectares, declarada
a este título, por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de
avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito passivo
foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 16/12/2011, a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 122-148, e após relatar os motivos da autuação, passou a
tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar alega inconstitucionalidade da taxa Selic e ilegalidade da cobrança de
juros sobre a multa de ofício.
No mérito, alega que incorreu em erro de preenchimento da Declaração do ITR, pois os
dados tributários declarados não correspondem ao NIRF n° 7.216.588-0, mas sim, ao
imóvel denominado “Sítio Primavera” cadastrado sob o NIRF no 4.714.048-8.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

O imóvel cadastrado no NIRF n° 7.216.588-0, ao qual se refere o lançamento tributário,
trata-se, na verdade, do "Sítio Juquery-Guassu", com área total de 176,9 hectares, assim
distribuída: a) Área de preservação permanente de 3,820ha; b) Área de servidão
florestal de 5,974 ha; c) Área Coberta por florestas nativas fora da APP de 23,457ha; d)
Reflorestamento de vegetação exótica fora da APP de 89,321ha, e) Área de pastagem
fora da APP de 48,266ha; f) área ocupada por benfeitorias úteis e necessárias de
1,642ha e g) outras áreas não utilizadas na atividade rural de 4,320ha.
Esclarece que o motivo do erro ocorreu porque no passado existia um imóvel rural
denominado "Sítio Primavera", que pertencia à GEOCAL MINERAÇÕES LTDA, com
área total de 602,2 ha., fruto da reunião das matrículas em anexo. O referido imóvel foi
desmembrado em 2006 e a parte de 425,3 hectares, que continuou denominada “Sítio
Primavera” permaneceu com a GEOCAL MINERAÇÕES LTDA. e a área
remanescente
de
176,9
ha
foi
integralizada
no
capital
da
GEOCAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., passando a ser denominada "Sítio
Juquery-Guassu".
Alega que o VTN arbitrado deve considerar as características de área e de cobertura
vegetal correspondentes ao imóvel Sítio Juquery-Guassu e não ao Sítio Primavera.
Com base no exposto, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte,
mantendo-se em parte do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
NIRF: 7.216.588-0 - Sítio Primavera
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ÁREA DE REFLORESTAMENTO. ÁREA DE
BENFEITORIAS. LAUDO TÉCNICO. PROVA EFICAZ.
O laudo técnico regularmente emitido é prova eficaz da área total do imóvel, da área de
reflorestamento e da área de benfeitorias.
ÁREA DE PASTAGEM. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR FLORESTA
NATIVA. TRIBUTAÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA. ADEQUAÇÃO À ÁREA TOTAL
DO IMÓVEL.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor. Entretanto o
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

valor da terra nua arbitrado deve ser adequado à área total do imóvel comprovadamente
menor do que a declarada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão em questão aos 25/11/13 (fls. 235), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 26/12/2013 (fls. 237 ss.), no qual, basicamente, questiona a
exigência de Ato Declaratório Ambiental pela decisão recorrida como condição para
reconhecimento da isenção do tributo sobre a área de preservação permanente declarada, afirma
a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC “como índice de juros para fins tributários” e,
também, a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício.
Requer, por fim, que o recurso voluntário seja acolhido, com o cancelamento
integral da autuação em questão ou, quando menos, para afastar a aplicação da taxa Selic como
índice de juros de mora na correção débito fiscal exigido bem como a exigência dos juros de
mora sobre a multa de ofício.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou procedente em parte impugnação apresentada pelo ora recorrente, mantendo
em parte o crédito tributário exigido, reduzindo o valor do ITR suplementar exigido do montante
de 97.654,90 para o valor de R$ 9.721,08, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora.
Em sua impugnação, o recorrente alegou erro no preenchimento da DITR do
período autuado, esclarecendo que os dados tributários declarados não correspondem ao NIRF n°
7.216.588-0, objeto do lançamento ora em discussão, mas sim ao imóvel denominado “Sítio
Primavera”, cadastrado sob o NIRF no 4.714.048-8. Informa que o imóvel cadastrado no NIRF
n° 7.216.588-0, ao qual se refere o lançamento, trata-se, na verdade, do "Sítio Juquery-Guassu",
com área total de 176,9 hectares, assim distribuída: a) Área de preservação permanente de 3,820
ha; b) Área de servidão florestal de 5,974 ha; c) Área Coberta por florestas nativas fora da APP
de 23,457ha; d) Reflorestamento de vegetação exótica fora da APP de 89,321ha, e) Área de
pastagem fora da APP de 48,266ha; f) área ocupada por benfeitorias úteis e necessárias de
1,642ha e g) outras áreas não utilizadas na atividade rural, de 4,320ha.
Esclarece que tal erro decorreu do fato de que no passado, existia um imóvel rural
denominado "Sítio Primavera", que pertencia à GEOCAL MINERAÇÕES LTDA., com área
total de 602,2 ha., conforme matrículas anexadas, que foi desmembrado em 2006, sendo que a
parcela de 425,3 hectares, que continuou denominada “Sítio Primavera”, permaneceu com a
GEOCAL MINERAÇÕES LTDA., e a área remanescente, de 176,9 ha, foi integralizada no
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

capital da GEOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., passando a ser
denominada "Sítio Juquery-Guassu".
Com fundamento no Parecer Técnico Florestal de fls. 81/91, acompanhado da
correlata ART (anexado a fls. 202/212), complementação desse Parecer Técnico Florestal e
acervo fotográfico, a fls. 95/110, e planta de uso e ocupação do solo e cobertura vegetal, a fls.
119, o julgador de primeira instância reconheceu devidamente comprovadas a
...área total do imóvel de 176,90 hectares, da área de reflorestamento de 89,321 hectares
e da área de benfeitorias de 7,616 hectares, correspondente à área de benfeitorias de
1,642 mais a área de servidão de 5,974, pois essa tem natureza de servidão de passagem
e não de servidão ambiental....
No entanto, entendeu não comprovada a existência, dentre outras, da área de
preservação permanente declarada, de 3,820 hectares, por entender que para que referida área
seja isenta do ITR, não basta a comprovação da sua existência, sendo necessária, também, a
prova de que foram informadas em Ato Declaratório Ambiental – ADA, apresentado
tempestivamente ao IBAMA.
Inicialmente, anote-se que o julgador de primeira instância entendeu não
comprovada, também, a área declarada como coberta por florestas nativas. Contra este ponto da
decisão recorrida, o recorrente não se manifestou, razão pela qual essa matéria se tornou
incontroversa, acobertada pela preclusão, insuscetível, por conseguinte, de apreciação nesta
instância administrativa de julgamento.
Da Área de Preservação Permanente
Com relação à área de preservação permanente, cujo reconhecimento foi
condicionado à apresentação de ADA pelo julgador “a quo”, entendo que, nos termos da lei,
mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é único
documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação
pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria
decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto.
Esse entendimento, ao menos no que diz respeito à área de reserva legal, foi
acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão de no 9202003.052:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA). (destacamos)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO.
NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para o benefício fiscal da isenção de ITR, nas áreas de preservação permanente (APP), a
apresentação somente de laudo não satisfaz os requisitos da legislação.
Nessa linha, o Parecer Técnico Florestal de fls. 81/91 e 202/212 atesta a
existência no imóvel de 3,820 hectares de área de preservação permanente (fls. 84).
A existência dessa área é admitida pelo próprio acórdão recorrido quando afirma
expressamente que “no laudo técnico juntado na impugnação, consta que no imóvel existe Área
de Preservação Permanente – APP de 3,820 hectares...”.
Portanto, a existência efetiva no imóvel de 3,820 ha de área de preservação
permanente está devidamente comprovada nos autos, e essa área deve ser reconhecida, bem
como a isenção tributária a que faz jus.
Por derradeiro, o recorrente afirma em seu recurso voluntário que
com o reconhecimento da existência da área de preservação permanente comprovada
pelo laudo técnico acostado à impugnação apresentada pela Recte., é de rigor a
constatação de que também não pode prosperar o VTN arbitrado pelo Fisco para o
imóvel ora tratado, pois este considera características de área e de cobertura vegetal que
não correspondem ao imóvel objeto do NIRF n° 7.216.588-0 e tampouco o cálculo do
imposto tido por devido.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

O reconhecimento da área de preservação permanente, conforme proposto neste
voto, somente interferirá no Valor da Terra Nua na medida em que alterará o valor da área
tributável do imóvel.
No entanto, para afastar o Valor da Terra Nua arbitrado pela autoridade lançadora
nos termos do art. 14, § 1o da Lei no 9393/96, como bem observado pelo julgador “a quo”, era
ônus do contribuinte fazer prova das características do imóvel que o diferenciassem
“significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de todos os meios de
prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel
revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da autoridade tributária, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial o disposto no item 9.2.3.5....”, ônus este do
qual o recorrente não se desincumbiu.
Acresça-se, ademais, que esse tópico da decisão recorrida sequer foi objeto de
impugnação pelo recorrente em seu recurso voluntário, motivo pelo qual igualmente se trata de
matéria preclusa, insuscetível de apreciação por esta instância administrativa de julgamento.
Juros de mora sobre multa de ofício.
Por fim, argumenta o recorrente, em síntese, que os juros calculados com base na
taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada por ausência de previsão
legal. Afirma que o art. 13 da Lei 9065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora com base na
taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei 8981/95, que, por sua vez, estabelece a cobrança de tais
acréscimos apenas sobre tributos, sendo que não se podem confundir os conceitos de
tributo e de multa de ofício, que têm naturezas jurídicas diversas.
A esse respeito, anote-se que o entendimento pacífico deste Tribunal
Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, é no
sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Nos termos do art. 72 do Regimento Interno deste Tribunal, “as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF”.
Desse modo, este colegiado não pode se furtar à aplicação do enunciado de
súmula em questão, razão pela qual os argumentos do recorrente a respeito da matéria não
podem ser acolhidos.
Juros de mora. SELIC
O recorrente alega, também, que não há como admitir a incidência da taxa SELIC
como índice de juros para fins tributários por configurar afronta à CF/88 e ao CTN.
A respeito dos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, uma vez que decorre de norma cogente, consubstanciada
no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já também objeto da edição de enunciado de
súmula por este Tribunal, abaixo reproduzidas:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722603/2011-31

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, igualmente no que diz respeito a esse tema, este colegiado não pode se
furtar à aplicação dos enunciados em questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer a existência no imóvel de 3,82 ha de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital